Tribunal: TJMT
Processo: 1017730-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017730-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção em Estado / Município, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA CLAUDIA PAES - CPF: 778.182.101-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR No 01/TJMT – RESOLUÇÃO No 09/2019-TJ/MT – ATO NORMATIVO INFRLEGAL NÃO PODE ALTERAR COMPETÊNCIA FIXADA POR LEI FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para as causas cujo valor não exceda 60 salários mínimos, nas comarcas onde estão instalados, conforme o artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009, e o entendimento consolidado no IRDR no 01 do TJMT.

A Resolução no 09/2019-TJ/MT, como ato normativo infralegal, não possui o condão de alterar a competência fixada por lei federal (RMS 64.534/MT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pedra Preta-MT, que concedeu tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta fornecessem à paciente ANA CLÁUDIA PAES o medicamento BUP XL 150 mg, conforme prescrição médica.

Em suas razões, o agravante sustenta a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, alegando que a matéria deve ser apreciada pela Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, conforme disposto na Resolução no 09/2019-TJ/MT.

Não houve apresentação de contraminuta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão a ser dirimida consiste em definir se a competência para processar e julgar a presente ação é do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pedra Preta-MT ou da Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, considerando o valor da causa e a natureza do pedido.

No caso em tela, a ação objetiva o fornecimento de medicamento de uso contínuo, sendo o valor da causa apurado com base no custo do tratamento para 12 meses.

O medicamento BUP XL 150 mg, em caixa com 30 comprimidos, possui valor unitário de R$ 83,47. Multiplicando-se esse valor por 12 meses, o montante totaliza R$ 1.001,64, quantia significativamente inferior ao limite de 60 salários mínimos, configurando a competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública, estabelecida no artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.

Ademais, o entendimento consolidado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 01 deste Tribunal de Justiça reafirma que “
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
. ”

A Resolução no 9/2019 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ser ato normativo secundário, não pode alterar regras de competência definidas em lei federal. (RMS 64.534/MT)

Portanto, a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pedra Preta-MT, não havendo razão para o deslocamento para a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024